Tribunal: TJES
Processo: 5017128-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017128-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KASSIANO VENTURINI DORNELLAS e outros
RECORRIDO: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5017128-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: KASSIANO VENTURINI DORNELLAS e IZABEL VENTURINI DORNELLAS

RECORRIDO: FERNANDO BRANDAO COELHO VIEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que, por se tratar de demanda objetivando a alteração de registro civil, o rito eleito se revelou inadequado, reconhecendo a incompetência do Juizado para apreciar e julgar a matéria e, concluindo pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando que o juízo de origem não observou que a demanda versa sobre a falha na prestação dos serviços, pugnando para que seja julgado procedente os pedidos iniciais e entregues as certidões com as averbações solicitadas.

No entanto, de acordo com o artigo 42 da lei nº 9.099/95, o recurso interposto conterá as razões e o pedido do recorrente, ou seja, devem estar presentes no recurso os motivos pelo qual a sentença deve ser reformada, não sendo possível o conhecimento do recurso que não enfrenta os fundamentos embasadores do
decisum
vergastado.
É o caso dos autos.

Analisando o recurso interposto no presente processo, vislumbro que os recorrentes trazem argumentos distorcidos do direito perseguido, ao sustentarem que a lide trata de falha na prestação dos serviços, sendo que não há nenhum pleito indenizatório nesse sentido.

In casu,
o pleito autoral se restringe exclusivamente à expedição das certidões com as averbações perseguidas, que a meu sentir, revelam-se puramente fundadas no pedido de alteração de registro civil, nada mencionando acerca do fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
ao julgar extinto o processo pela inadmissibilidade da demanda conforme proposta.

Nesse cenário, cabia aos recorrentes, em sede recursal, trazerem argumentos contundentes capazes de infirmar a tese sentencial de incompetência em razão da matéria e inadmissibilidade do procedimento eleito, o que não fizeram.

Conforme mencionado alhures, limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento da falha na prestação dos serviços que sequer possui intenção processual na peça inaugural e consequência lógica do pedido.

Ausente, portanto, a dialeticidade recursal.

A respeito do tema, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre o tema:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora. 2.A recorrente sustenta a validade do contrato e requer a improcedência dos pedidos iniciais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o recurso inominado atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando razões concretas para a sua reforma.
5. No caso, a recorrente limitou-se a reproduzir integralmente sua peça contestatória, sem apresentar argumentos direcionados à fundamentação da sentença recorrida. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso
. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado não conhecido. Tese de julgamento:
“O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da sentença. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, conduz ao não conhecimento do recurso”.

(TJES Recurso Inominado Cível 5021325-70.2022.8.08.0035, Relator: WALMEA ELYZE CARVALHO, 3ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 16.04.2025)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KASSIANO VENTURINI DORNELLAS e IZABEL VENTURINI DORNELLAS
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)